Tribunal: TJMT
Processo: 1033706-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033706-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE CAMPOS SILVA - CPF: 862.429.891-15 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVO EMERGENCIAL. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Restou demonstrado que a interrupção decorreu de fatores externos e alheios à conduta da concessionária, sendo esta responsável pelo restabelecimento do serviço em prazo razoável, nos termos do artigo 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

O entendimento das Turmas Recursais Cíveis do Estado de Mato Grosso e de Tribunais Superiores confirma que interrupções temporárias de energia elétrica, quando resolvidas dentro do prazo regulamentar, não configuram dano moral passível de reparação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante alhures a parte autora teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A reclamante narra que houve falta de energia elétrica na sua residência nos dias 29 a 31 de dezembro de 2023. Em razão da interrupção do fornecimento de energia, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte ré, por sua vez, informa a inexistência de interrupções do fornecimento de energia referente à unidade consumidora da autora, defendendo que a ausência de elementos de responsabilidade civil, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 161778617).

De início, é importante observar que em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL– prevê que a distribuidora deve estabelecer o fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural,
in verbis:

[...]

Em exame do conjunto fático-probatório disponível nos autos, nota-se que a autora comprova à suposta interrupção do fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, vez que traz ao caderno processual protocolo ou solicitação de religação da energia supostamente interrompida (Id. 155844263).

Porém, a reclamada apresenta relatório individualizado da unidade consumidora da autora (Id. 161778617– fl. 06) a fim de demonstrar que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente no período de 30/12/2023 a 31/12/2023 teve duração de
18 horas e 59 minutos
, ou seja, dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Nesse contexto, inviável falar em falha na prestação do serviço, tampouco em dever de indenizar prejuízos morais supostamente experimentados pela requerente, os quais, diga-se de passagem, não estão comprovados nos autos.

Como se sabe, a indenização por dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, como a honra, imagem, privacidade, integridade física etc, de modo que, se estes são os direitos da personalidade, todos os direitos à personalidade violados podem ensejar dano moral.

No caso em tela, a fixação de indenização por danos morais não merece acolhimento, haja vista a ausência de demonstração injusta de qualquer violação aos direitos da personalidade do autor.

[...]”

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que a interrupção do serviço decorreu de fatores externos e alheios à conduta da Reclamada, sendo esta responsável pelo religamento em tempo hábil.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que comprovem afronta significativa à dignidade do consumidor. A interrupção de energia por pequenos períodos, por si só, não caracteriza o dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona rural (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.
2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1056889-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Desta forma, o conjunto probatório dos autos permite identificar a interrupção do fornecimento tão somente no máximo por 18 horas, não havendo comprovação concreta quanto ao dano alegado, ônus de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025